Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726711-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE MELO LIMA, AILTON DE MELO LIMA MARQUES AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE MELO, MARIA DO SOCORRO DE MELO SANTOS, ANTONIO MIGUEL DE MELO, SEBASTIAO MIGUEL DE MELO, MARIA JOSE DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DO CARMO DE MELO, FERNANDO MIGUEL DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DE MELO DECISÃO Defiro o pedido do ID 62108452, e determino seja retirado o sigilo dos documentos de IDs 60929951, 60929952 e 60929953, uma vez que a hipótese não se subsome aos termos do art. 189 do Código de Processo Civil. Após, intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de legal. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora